Tribunal: TJDFT
Processo: 0005938-62.2018.8.07.0005
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
Violência doméstica. Descumprimento de medidas protetivas. Provas. Dano moral.
1 - O bem jurídico tutelado no crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência -- art. 24-A da L. 11.340/2006 -- é a administração da justiça e, apenas indiretamente, a incolumidade da vítima. Eventual comunicação anterior da vítima com o agressor ou consentimento dela na sua aproximação não afasta a tipicidade do fato.
2 – Se o réu admite que se aproximou da vítima e tentou iniciar conversa, tendo ciência das medidas protetivas deferidas em seu desfavor – de não se aproximar da vítima a menos de 200 metros e não manter contato com ela por qualquer meio -, mantém-se a sentença que o condenou pelo crime do art. 24-A da L. 11.340/06.
3 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
4 – Não havendo informações sobre os rendimentos auferidos pelo ofensor, que exerce a profissão de porteiro, deve ser reduzida a indenização fixada em valor elevado.
5 – Apelação provida em parte.